Tribunal: TJBA
Processo: 8034866-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034866-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: ANTONIO PEREIRA DE MAGALHAES

Advogado(s)
:
GERALDO ARAGAO GUERRA, REBECCA ARAGAO GUERRA E GUERRA, ARISTOTELES ARAUJO DE AGUIAR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE IDOSO. DOENÇA DE PARKINSON EM ESTÁGIO AVANÇADO ASSOCIADA A TRANSTORNO BIPOLAR. RISCO DE AUTOLESÃO E SUICÍDIO. DEPENDÊNCIA TOTAL. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO CONTÍNUO POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. HOME CARE. PRESCRIÇÃO DE TRÊS MÉDICOS DISTINTOS, INCLUINDO NEUROLOGISTA E PSIQUIATRA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MULTA DIÁRIA COMPATÍVEL COM A NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por seguradora contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a autorização e custeio de serviço de home care, com equipe multidisciplinar completa, a paciente portador de degeneração córtico-basal (Parkinson Plus) e transtorno bipolar grave com ideação suicida, sob pena de multa diária de mil reais, limitada a duzentos mil reais.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em analisar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar a cobertura de internamento domiciliar (home care) por plano de saúde.

III. Razões de decidir

3. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que compete ao médico assistente, que melhor conhece as especificidades do quadro clínico do paciente, a prescrição do tratamento mais adequado, não cabendo à operadora do plano de saúde se imiscuir na decisão médica.

4. A Lei nº 14.454/2022 estabeleceu o rol da ANS como "referência básica", estabelecendo a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos nele não previstos, desde que haja recomendação médica e comprovação de eficácia.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado, entendimento também consolidado na Súmula nº 12 do Tribunal de Justiça da Bahia.

6. No caso concreto, os relatórios assinados por médicos de diferentes especialidades atestam quadro clínico grave e progressivo, com perda total de autonomia, risco de broncoaspiração e morte, recomendando internação domiciliar com equipe multidisciplinar.

7. O eventual prejuízo patrimonial da operadora é reparável, ao passo que o dano à saúde e à vida é irreversível, impondo-se a prevalência do princípio da dignidade da pessoa humana.

8. Assim, a concessão da tutela de urgência se impõe como medida necessária para minorar as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente, em consonância com com o Enunciado 92 das Jornadas de Saúde do CNJ.

9. A multa cominatória fixada em mil reais diários, limitada a duzentos mil reais, revela-se razoável e proporcional, considerando a capacidade econômica da seguradora e a natureza da obrigação relacionada à proteção da vida e da saúde. A redução do montante comprometeria a eficácia da decisão judicial, pois tornaria economicamente mais vantajoso ao devedor descumpri-la, transferindo o ônus da demora processual à parte vulnerável.

IV. Dispositivo

10. Recurso conhecido e não provido.

____

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 300, 302 e 537; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV; CC, arts. 421 e 422; L. nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 2.152.505/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 14.10.2024;
STJ, AgInt no AREsp 2.406.051/RN, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 19.03.2024;

STJ, AgInt no AREsp 2.236.661/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 08.04.2024;
TJBA, Súmula nº 12;
TJBA, AI nº 8026828-42.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câm. Cível, j. 28.05.2024;

TJBA, Apelação Cível nº 0506043-35.2017.8.05.0146, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câm. Cível, j. 24.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n. 8034866-09.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e parte Agravado
ANTONIO PEREIRA DE MAGALHAES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça